Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-94.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016218-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE BATISTA ALVES - CPF: 013.001.201-77 (RECORRIDO), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PROVIMENTO ao recurso e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, §5º DA LEI 11.442/2007. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se observa pela decisão objurgada, concomitante ao acervo probatório trazido aos autos, a liberação para a descarga da mercadoria se deu em momento posterior àquele previamente estipulado, o qual, diante da comprovação de culpa exclusiva da Reclamada, viola o estabelecido pela lei.

Logo, uma vez comprovado pela parte reclamante que o tempo fixado em lei foi ultrapassado, torna-se preciso que o valor devido ao Transportador seja estabelecido conforme prevê a legislação correspondente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento do montante de R$ 12.985,00 (doze mil novecentos e oitenta e cinco reais) em favor da parte autora, acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade ativa do recorrido para pleitear a indenização uma vez que não foi contratado como TAC ou ETC para efetuar o transporte.

No mérito, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da pretensão autoral, uma vez que, conforme suas alegações, a demora na liberação da descarga da mercadoria se deu por culpa exclusiva da parte reclamante que não avisou previamente da chegada ao destino.

Em contrarrazões apresentadas no id 190388695, o Reclamante rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e da manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que ALEXANDRE BATISTA ALVES ajuizou ação de cobrança de estadia com danos morais em face de TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA, alegando que ocorreu a espera de aproximadamente 6 (seis) dias para conseguir a liberação para a descarga de produto objeto de frete, sendo devida a estadia pelo período em questão, uma vez que chegou ao local em 03/04/2023 às 16h e somente em 09/04/2023 às 01h34min efetuou o descarregamento.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 189770184), no seguinte sentido:

(...)Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a)

CONDENAR a reclamada ao pagamento da estadia para descarregamento de carga, no valor de R$ 12.985,00 (doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará.

Após as formalidades e baixas necessárias, arquive-se”
.

Diante disso, irresignado, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pugnando pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que a causa da demora na liberação para que ocorresse a descarga se deu por exclusiva culpa da Reclamante.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece guarida. Isso porque, conforme bem pontuado pelo julgador singular: “
A defesa é contraditória porque menciona o contrato de transporte anexado com a inicial, e informa que, no referido instrumento consta a pessoa do autor como o responsável por dirigir o caminhão para realizar o transporte contratado. Se há previsão contratual de participação do autor na prestação de serviços, sobressai clara a sua legitimação ativa.

Quanto ao registro na ANTT, trata-se de irregularidade administrativa, que não implica, de per si, na ilegitimidade para pleitear direitos relativos ao contrato de transporte, ademais, a reclamada reconhece que houve a prestação de serviços de transporte, de sorte que não pode, após concluído o transporte, querer se aproveitar de defeito que não invocou na oportunidade da contratação
”

No tocante ao mérito recursal, as teses nele apresentadas foram todas apreciadas pela sentença de primeira instância, sendo certo que ao verificar o decisório hostilizado estou concluindo que deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme se observa pelo Id. 189770170, a parte demandante comprovou que as alegações trazidas em fase recursal pela Recorrente não merecem prosperar, visto que, o transportador da carga chegou ao local de descarga em tempo hábil ao previamente estabelecido, desincumbindo, portanto, de comprovar quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

Logo, observa-se que não houve previamente estabelecido entre as se o prazo de descarga seria diferente daquele previsto em lei, qual seja cinco horas contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

De modo que é fato incontroverso nos autos que o motorista chegou ao local e teve que aguardar por aproximadamente seis dias para efetuar o descarregamento da mercadoria.

Assim, diante da prova trazida aos autos, evidenciada a falha na prestação de seus serviços, entendo que a Reclamada (TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA) deve ressarcir a Reclamante pelos prejuízos suportados, pelo período excessivo que permaneceu no carregamento e descarregamento de descarga, incidindo a norma prevista na Lei nº 11.442/07 em seu artigo 11, § 5º, conforme estabelece a sentença do juízo a quo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

(N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na integra a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, peço vênia para divergir do voto condutor a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte recorrente.

Consultando os documentos acostados com a inicial, especificamente o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), é possível verificar a seguinte logística: (i) NOVA AGRI INFRA-ESTRUTURA ARMAZ (vendedor, contratante e destinatário), (ii) HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A. (comprador), (iii) TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP (subcontratante), (iv) PEDRO PAULO SILVA ALEIXO (subcontratada - CNPJ: 36.172.552/0001-24; RNTRC: 052532722) e (v) ALEXANDRE BATISTA ALVES (motorista).

Os artigos 2º e 11, § 5º, da Lei n. 11.442/07 possuem o seguinte teor:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de
prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

[...]

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual
será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

No caso, a subcontratação se deu em face da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas PEDRO PAULO SILVA ALEIXO, sendo a parte recorrida tão somente na condição de motorista que realizou o transporte. Em que pese suas alegações de que efetivamente aguardou a descarga do veículo e o que consta nos documentos do transporte, tais fatos não interferem na dinâmica do negócio jurídico. Ao fim e ao cabo, a subcontratada é a detentora da legitimidade para pleitear o auxílio estadia. Situação distinta seria se o motorista fosse subcontratado na condição de Transportador Autônomo de Carga, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais em que sinalizam os critérios para que a parte seja legítima em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5º do art. 11, da Lei n. 11.442/2007.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.

4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.

5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

(N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

COBRANÇA DE ESTADIAS E VALE PEDÁGIO – MOTORISTA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS – TAC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, §1º, I DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de legitimidade, se verificada a legitimidade ativa da parte litigante para figurar na demanda judicial.

(N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Dessa feita, inexistindo comprovação acerca da qualificação como Transportador Autônomo de Carga e, ainda, da subcontratação como transportador, e não apenas como motorista, vinga a preliminar suscitada.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
arguida e, via de consequência, reformar a sentença de mérito para julgar EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024